Tribunal: TJMT
Processo: 1000656-97.2026.8.11.9005
Relator(a): VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão julgador: VALDECI MORAES SIQUEIRA
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de julgamento: 2026-07-07
Data de publicação: 2026-07-09

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1000656-97.2026.8.11.9005
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Serviços de Saúde]
Relator:
Des(a).
VALDECI MORAES SIQUEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). HILDEBRANDO DA COSTA MARQUES, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS]

Parte(s):

[JAILSON FILHO RODRIGUES DA SILVA - CPF: 073.209.762-26 (AGRAVANTE), ANA GRAZIELE RIBEIRO LINDOSO - CPF: 615.373.073-63 (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), MUNICIPIO DE LUCAS DO RIO VERDE - CNPJ: 24.772.246/0001-40 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALDECI MORAES SIQUEIRA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

Agravo de Instrumento nº
1000656-97.2026.8.11.9005.

Origem: Juizado Especial de Lucas do Rio Verde.

Agravante: ISIS VALENTINA RIBEIRO DA SILVA, representada por sua genitora ANA GRAZIELE RIBEIRO LINDOSO.

Agravados: ESTADO DE MATO GROSSO E LUCAS DO RIO VERDE.

Data do Julgamento virtual:
07 a 09/07/2026.

E M E N T A

DIREITO À SAÚDE. AGRAVO DE INSTRUMENTO. SAÚDE PÚBLICA. CRIANÇA PORTADORA DE GENITÁLIA ATÍPICA E CARIÓTIPO 46,XY. TRATAMENTO FORA DE DOMICÍLIO (TFD). PACIENTE JÁ EM ATENDIMENTO NO INSTITUTO DA CRIANÇA (HCFMUSP/SP). VÍNCULO TERAPÊUTICO CONSOLIDADO E REALIZAÇÃO DE BIÓPSIA.
RISCO DE RETROCESSO NO DIAGNÓSTICO. INEFICIÊNCIA DA REDE LOCAL DEMONSTRADA PELA ESPERA EM FILA DE REGULAÇÃO (SISREG). PROTEÇÃO INTEGRAL DA CRIANÇA. TUTELA DE URGÊNCIA. REQUISITOS PREENCHIDOS. AGRAVO DE INSTRUMENTO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela de urgência em ação de obrigação de fazer destinada a assegurar atendimento especializado e inclusão no Programa de Tratamento Fora de Domicílio (TFD).

2.

A agravante requer a continuidade do acompanhamento multidisciplinar iniciado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo (HCFMUSP), diante da ausência de atendimento efetivo na rede estadual.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO.

3.

Discute-se: (i) a presença dos requisitos do art. 300 do Código de Processo Civil para assegurar atendimento especializado à criança com genitália atípica e sexo indeterminado; e (ii) a responsabilidade dos entes federados pela viabilização do TFD interestadual.

III. RAZÕES DE DECIDIR.

4.

A documentação médica demonstra que a paciente está em acompanhamento no HCFMUSP, onde foi submetida à biópsia gonadal e aguarda resultado anatomopatológico indispensável à definição diagnóstica e terapêutica.

5.

Os pareceres do NAT-Jus reconhecem a necessidade de investigação célere por equipe multidisciplinar especializada, composta por profissionais das áreas de endocrinopediatria e cirurgia ou urologia pediátrica, não se mostrando suficiente o acompanhamento genético disponibilizado na rede local.

6.

A ausência de agendamento de consulta no Hospital Universitário Júlio Müller por período superior a nove meses evidencia a indisponibilidade concreta de atendimento tempestivo na rede estadual.

7.

A continuidade do tratamento no centro de referência preserva o vínculo terapêutico e evita prejuízos decorrentes da interrupção do protocolo clínico já iniciado.

8.

A pouca idade da paciente e a existência de janela terapêutica própria da primeira infância caracterizam perigo de dano, pois a demora na definição diagnóstica pode comprometer as opções de tratamento.

9.

A classificação do procedimento como eletivo não afasta a urgência decorrente do fator temporal, sobretudo quando os pareceres técnicos recomendam atendimento com brevidade.

10.

Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações de saúde, sem prejuízo do direcionamento judicial da obrigação conforme a repartição administrativa de competências.

11.

Nos termos da Resolução CIB/MT nº 359/2022, compete prioritariamente ao Estado de Mato Grosso o custeio do TFD interestadual, preservada a responsabilidade solidária dos demais entes perante a paciente.

12.

A medida deve observar a subsidiariedade do TFD, mediante prévia avaliação por especialista da rede estadual e, constatada a necessidade, a viabilização do tratamento fora do Estado.

IV. DISPOSITIVO E TESE.

13.

Recurso provido.

14.

Tese de julgamento: 15. A necessidade de acompanhamento multidisciplinar especializado, aliada à indisponibilidade concreta de atendimento tempestivo na rede pública local, autoriza a concessão de tutela de urgência. 16. A demora prolongada que possa comprometer janela terapêutica relevante ao desenvolvimento infantil caracteriza perigo de dano. 17. Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações de saúde, podendo o cumprimento da obrigação ser direcionado conforme a repartição administrativa de competências. 18. O custeio do Tratamento Fora de Domicílio interestadual incumbe prioritariamente ao Estado, sem prejuízo da responsabilidade solidária dos demais entes.

________________

Dispositivos relevantes citados: CF/1988, arts. 196 e 227; CPC, art. 300; ECA, arts. 4º e 7º; Portaria SAS/MS nº 55/1999; Resolução CFM nº 1.451/1995; Resolução CIB/MT nº 359/2022. Jurisprudência relevante citada: STF, RE nº 855.178 (Tema 793 da Repercussão Geral).

Relatório.

Trata-se de agravo de instrumento interposto contra decisão proferida pelo Juízo do Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Lucas do Rio Verde/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência formulado nos autos da ação de obrigação de fazer n. 1002599-63.2026.8.11.0045.

Em suas razões, a agravante sustenta que a decisão recorrida se baseou em fundamentação genérica, porquanto a necessidade clínica da menor não se restringe ao acompanhamento genético, mas exige atendimento por equipe multidisciplinar especializada em endocrinopediatria e cirurgia ou urologia pediátrica, com experiência em anomalias da diferenciação sexual.

Alega, ainda, que a consulta no Hospital Universitário Júlio Müller — HUJM
permanece pendente de agendamento há mais de nove meses, circunstância que configuraria negativa fática de atendimento
. Afirma existir janela terapêutica própria da infância, de modo que o transcurso do tempo constitui fator determinante para o adequado desenvolvimento físico e funcional da menor.

Acrescenta que o vínculo terapêutico com a equipe do
Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo — HCFMUSP já se encontra consolidado,
mostrando-se inadequada a interrupção do tratamento. Ressalta, por fim, que o próprio Município reconheceu a insuficiência da rede local ao custear as viagens anteriormente realizadas.

O Estado de Mato Grosso apresentou contrarrazões, nas quais argumenta que não houve comprovação do esgotamento dos recursos terapêuticos disponíveis no âmbito estadual; que a Portaria n. 55/1999 exige o prévio esgotamento das alternativas locais para a concessão de Tratamento Fora de Domicílio — TFD; e que o custeio do TFD interestadual é de responsabilidade exclusiva do Estado, e não do Município.

O Município de Lucas do Rio Verde também apresentou contrarrazões, sustentando que os pareceres emitidos pelo NAT-Jus recomendaram a realização de avaliação prévia no HUJM; que o TFD interestadual é de competência exclusiva do Estado, nos termos da Resolução CIB/MT n. 359/2022; e que já adotou medidas excepcionais de apoio, mediante o custeio de passagens a título de benefício eventual.

O Ministério Público do Estado de Mato Grosso manifestou-se pelo conhecimento e provimento do agravo de instrumento, por entender presentes a probabilidade do direito e o perigo de dano, consideradas a condição clínica da menor, a necessidade de avaliação especializada, a continuidade do acompanhamento já iniciado e a garantia de proteção integral à criança, prevista no art. 227 da Constituição Federal e no Estatuto da Criança e do Adolescente.

É o relatório.

VOTO

Colendos Pares:

In casu,
a controvérsia recursal cinge-se à verificação da presença dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil para a concessão de tutela de urgência em favor de criança de um ano de idade, portadora de genitália atípica e sexo indeterminado, já submetida a acompanhamento especializado no Hospital das Clínicas da Faculdade de Medicina da Universidade de São Paulo — HCFMUSP, com vistas à sua inclusão no Programa de Tratamento Fora de Domicílio — TFD.

Nos termos do art. 300 do CPC, a concessão da tutela de urgência pressupõe a demonstração concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou do risco ao resultado útil do processo, requisitos que se encontram presentes no caso concreto.

A saúde constitui direito fundamental de todos e dever do Estado, conforme dispõe o art. 196 da Constituição Federal. Tratando-se de criança, essa garantia assume especial relevo, em razão dos princípios da proteção integral e da prioridade absoluta, consagrados no art. 227 da Constituição Federal e nos arts. 4º e 7º do Estatuto da Criança e do Adolescente.

O Programa de Tratamento Fora de Domicílio — TFD, regulamentado pela Portaria SAS/MS n. 55/1999, destina-se a assegurar ao usuário do Sistema Único de Saúde o acesso a serviços especializados quando inexistentes ou esgotados os meios de tratamento disponíveis na rede local.

No caso em exame, a probabilidade do direito encontra-se suficientemente demonstrada por diversos elementos constantes dos autos.

Em primeiro lugar, a documentação médica apresentada é robusta e inequívoca. O laudo subscrito pelo Dr. Daniel Massakasu Katayama, CRM-SP n. 20.083, médico da Unidade de Endocrinologia do Instituto da Criança do HCFMUSP, juntado sob o ID 228083881, atesta que a paciente é acompanhada naquela instituição desde janeiro de 2026, tendo sido submetida, em 5 de fevereiro de 2026, a biópsia gonadal por videolaparoscopia. Registra, ainda, que se aguarda o resultado do exame anatomopatológico para a definição do sexo e das condutas subsequentes, além de indicar expressamente a necessidade de retorno ao HCFMUSP para consultas ambulatoriais e realização de exames complementares.

Em segundo lugar, os pareceres emitidos pelo NAT-Jus, constantes dos IDs 228753116 e 229438919, mostraram-se favoráveis à realização do tratamento, reconhecendo a necessidade de investigação especializada e de atendimento célere. Embora o segundo parecer tenha recomendado avaliação prévia no Hospital Universitário Júlio Müller — HUJM, também reconheceu a existência de equipe multidisciplinar especializada no HCFMUSP, bem como o fato de a paciente já ter sido submetida a procedimento invasivo naquela instituição.

Em terceiro lugar, cumpre destacar aspecto essencial que afasta o fundamento adotado na decisão agravada: a necessidade clínica da paciente não se limita ao acompanhamento genético. O quadro de genitália atípica, associado ao cariótipo 46,XY, demanda atuação de equipe multidisciplinar especializada em endocrinopediatria e cirurgia ou urologia pediátrica, com experiência específica em anomalias da diferenciação sexual.

A especialidade de Genética disponibilizada pelo HUJM, embora relevante na fase inicial da investigação diagnóstica, não se mostra suficiente para assegurar a continuidade do protocolo clínico já estabelecido no HCFMUSP, instituição na qual foi realizada a biópsia gonadal e cuja equipe aguarda o resultado anatomopatológico para interpretá-lo à luz dos demais elementos clínicos e definir as providências terapêuticas subsequentes.

Em quarto lugar, verifica-se que a consulta com médico geneticista no HUJM, inserida no SISREG em 30 de junho de 2025, permanecia pendente há mais de nove meses, sem agendamento efetivo
, conforme demonstram o documento de ID 228083889 e o extrato datado de 15 de maio de 2026.

Tal circunstância evidencia que a alternativa apontada como fundamento para o indeferimento do TFD não se mostra concretamente disponível.
Não se revela razoável exigir que a paciente aguarde indefinidamente por consulta que o próprio sistema público não conseguiu agendar, enquanto permanece paralisado o tratamento já iniciado em centro de referência.

Em quinto lugar, o próprio Município de Lucas do Rio Verde reconheceu, na prática, a insuficiência da rede local ao custear
,
mediante benefício eventual, as passagens aéreas e a hospedagem necessárias às consultas realizadas em janeiro e abril de 2026
, conforme comprovantes de emissão juntados às contrarrazões municipais. Essa conduta mostra-se incompatível com a alegação de existência de alternativa terapêutica adequada e disponível no âmbito estadual.

Ademais, a jurisprudência desta Turma Recursal e do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso orienta-se no sentido de que, uma vez iniciado o tratamento em centro de referência e consolidado o vínculo terapêutico, deve ser preservada a sua continuidade, sobretudo quando a alteração do protocolo ou da equipe médica responsável puder acarretar prejuízos relevantes ou irreversíveis ao paciente. Confira-se:

“DIREITO CONSTITUCIONAL E ADMINISTRATIVO. APELAÇÃO CÍVEL.
AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. SAÚDE PÚBLICA. TRATAMENTO FORA DO DOMICÍLIO (TFD). PACIENTE ONCOLÓGICO. CONTINUIDADE ASSISTENCIAL. TRATAMENTO JÁ INICIADO EM CENTRO ESPECIALIZADO. PASSAGENS E DIÁRIAS. NECESSIDADE DE ACOMPANHANTE. HIPOSSUFICIÊNCIA ECONÔMICA.

RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA DOS ENTES FEDERATIVOS
. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame.

1. Apelação cível para reformar sentença que julgou improcedentes os pedidos de fornecimento de passagens e diárias de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), compreendendo deslocamento, alimentação e hospedagem do paciente e de sua acompanhante, eis que necessário, para viabilizar a continuidade de tratamento oncológico no Hospital de Amor, em Barretos/SP.

II. Questão em discussão.

2. O ponto em análise consiste em saber se paciente com quadro oncológico grave, hipossuficiente e já inserido em tratamento especializado fora do domicílio tem direito ao fornecimento de passagens e diárias de Tratamento Fora do Domicílio (TFD), para continuidade assistencial no centro em que já se encontra assistido.

III. Razões de decidir.

3.
O direito à saúde possui assento constitucional nos arts. 6º e 196 da CF, impondo ao Estado, em sentido amplo, o dever de assegurar acesso universal e igualitário às ações e serviços de saúde.

4

A controvérsia limita-se ao fornecimento de passagens e diárias no âmbito do Tratamento Fora do Domicílio (TFD), destinadas a viabilizar a continuidade de tratamento oncológico já iniciado em centro especializado.

5. O autor apresenta quadro oncológico grave, com diagnóstico de neoplasias malignas sincrônicas e histórico de procedimentos complexos, radioterapia, quimioterapia e intercorrências relevantes durante o acompanhamento em Barretos/SP, circunstâncias que recomendam a preservação da linha terapêutica estabelecida.

6
. A indicação genérica de existência de unidades oncológicas habilitadas em Mato Grosso não basta, no caso concreto, para afastar o dever estatal de custear o TFD e as passagens requeridas, pois o pedido não tem por objeto a transferência do paciente para hospital estadual.

7. Demonstradas a hipossuficiência econômica do autor, a gravidade do quadro clínico, a necessidade de acompanhante e a importância da manutenção da linha terapêutica já estabelecida, impõe-se o fornecimento de passagens e diárias necessárias ao deslocamento, alimentação e hospedagem do paciente e acompanhante, conforme os parâmetros administrativos aplicáveis ao TFD.

8.
O fornecimento de passagens e diárias deve observar os parâmetros administrativos do TFD, compreendendo deslocamento, alimentação e hospedagem do paciente e, quando necessário, de seu acompanhante, enquanto persistir indicação médica para continuidade do tratamento fora do domicílio.

IV. Dispositivo e tese.

9. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“O paciente oncológico hipossuficiente tem direito ao fornecimento de passagens e diárias no âmbito do Tratamento Fora do Domicílio quando demonstradas a gravidade do quadro clínico, a necessidade de continuidade assistencial em tratamento já iniciado fora do domicílio e a imprescindibilidade do deslocamento para manutenção da linha terapêutica estabelecida.”
(TJ-MT - APELAÇÃO CÍVEL: 10069520320258110007, Relator.: VANDYMARA GALVAO RAMOS PAIVA ZANOLO, Data de Julgamento: 19/05/2026, Terceira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 22/05/2026).

Portanto, o perigo de dano também se encontra plenamente configurado, por fundamentos que transcendem a mera classificação do atendimento como “eletivo” no SISREG.

A menor possui apenas 1 (um) ano de idade, e seu quadro clínico envolve a definição sexual e a adoção das condutas terapêuticas subsequentes, inclusive eventual intervenção cirúrgica. Trata-se de situação inserida em uma janela terapêutica própria da primeira infância, período em que o fator temporal assume relevância decisiva para o adequado desenvolvimento físico, hormonal e funcional da criança. A demora na definição diagnóstica — especialmente quanto à análise do resultado da biópsia gonadal já realizada — pode comprometer, de forma irreversível, as opções terapêuticas disponíveis.

Ademais, o próprio NAT-Jus, embora não tenha reconhecido urgência nos estritos termos da Resolução CFM nº 1.451/95 — que conceitua urgência como situação de risco iminente à vida —, consignou expressamente que “o pleito deverá ser atendido com certa brevidade pelo ente público”. Tal ressalva revela-se particularmente relevante, pois evidencia o reconhecimento técnico de que o decurso do tempo não é indiferente ao caso concreto.

A classificação do procedimento como “eletivo” no SISREG refere-se exclusivamente à inexistência de risco imediato de vida, não significando ausência de urgência sob a perspectiva temporal. Tratar uma criança de apenas 1 (um) ano de idade, portadora de cariótipo 46,XY, genitália atípica e submetida à biópsia gonadal, como se o fator tempo fosse irrelevante, contraria a lógica médica e os princípios constitucionais de proteção integral da criança.

Por fim, a demora indefinida no atendimento — considerando que a consulta junto ao HUJM permanece pendente há mais de 9 (nove) meses, sem qualquer perspectiva concreta de agendamento — configura risco efetivo ao resultado útil do processo, uma vez que, quando sobrevier a decisão final, a janela terapêutica poderá já estar encerrada.

Os entes federados respondem solidariamente pelas prestações relacionadas ao direito à saúde, conforme assentado pelo Supremo Tribunal Federal no julgamento do Tema 793 da repercussão geral (RE nº 855.178). A tese firmada estabelece que “compete à autoridade judicial direcionar o cumprimento conforme as regras de repartição de competências e determinar o ressarcimento a quem suportou o ônus financeiro”.

Nos termos da Resolução CIB/MT nº 359/2022, o custeio do Tratamento Fora do Domicílio (TFD) interestadual constitui atribuição da Secretaria de Estado de Saúde, por intermédio da COTFD Estadual. Desse modo, sem prejuízo da responsabilidade solidária de ambos os agravados perante a paciente, o cumprimento da obrigação referente ao TFD interestadual deve ser direcionado prioritariamente ao Estado de Mato Grosso, cabendo ao Município à adoção das providências necessárias à facilitação do agendamento e à disponibilização do transporte intermunicipal, conforme já vem sendo realizado mediante benefício eventual.

A tutela antecipada deferida neste agravo revela-se proporcional, adequada e compatível com as peculiaridades do caso concreto. Com efeito, a decisão não determinou, de forma automática, a concessão do TFD interestadual, mas estabeleceu uma sequência lógica de providências: (a) inicialmente, a avaliação da paciente por especialista em unidade estadual de referência; e (b) apenas na hipótese de constatação da necessidade do tratamento fora do Estado, à respectiva viabilização do TFD. Tal gradação prestigia o princípio da subsidiariedade do tratamento fora do domicílio e, simultaneamente, assegura que a paciente não permaneça indefinidamente submetida à espera de consulta cuja marcação o sistema de saúde não tem conseguido viabilizar.

Diante de todo o exposto, impõe-se a confirmação da tutela antecipada recursal deferida.

Pelas razões expostas,
DOU PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO
para confirmar a tutela de urgência antecipada deferida nestes autos (ID. 364014869), com lastro no artigo 300 e §§ do CPC/2015, limitado ao teto do Juizado e a alta médica.

Sem custas processuais e honorários advocatícios.

É como voto.

Valdeci Moraes Siqueira

Juíza Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/07/2026